Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-45.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701966-45.2020.8.07.0014 RECORRENTES: M. L. D. S. F., S. L. D. S. F., C. L. D. S. F. RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CASSI.CANCELAMENTO DO PLANO DOS DEPENDENTES. FALECIMENTO DO TITULAR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DOS DITAMES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Ao caso sob julgamento aplica-se a Lei no 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. 2. A interpretação e execução dos contratos de plano de saúde que atuam na modalidade autogestão submetem-se aos princípios da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, nos termos dos artigos 421 e 422 do CC, além do direito à vida, saúde e dignidade humana insculpidos nos art. 1o, III, 5o e 196 da Constituição Federal. 3. No caso concreto, ao cancelar o plano de saúde dos autores em virtude do falecimento do genitor (titular), a ré lhes causou prejuízos morais em razão da aflição psicológica e angústia que vivenciaram, pois além da tristeza de perderem o pai, ficaram sem assistência médica. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida, apenas para minorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Unânime. Os recorrentes alegam contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, pugnando para que o valor a que foi condenada a recorrida a título de danos morais permaneça no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um, nos moldes da decisão de piso. Requerem, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mônica Cristina Seguins de Paula, OAB/DF 61511 (ID 35933358 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 944 do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “1. A alteração do valor arbitrado a título de compensação por danos morais exige revolvimento de fatos e provas, circunstância vedada em Recurso Especial pela Súmula 7/STJ. Apenas em hipóteses excepcionais, em que configurado evidente exagero ou irrisoriedade da quantia, o STJ estabelece nova fixação excepcional, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.011.111/CE, Relator Ministro HERNAN BENJAMIN, DJe de 29/6/2022). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Mônica Cristina Seguins de Paula, OAB/DF 61511 (ID 35933358 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030